Tribunal: TJPA
Processo: 0823234-69.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823234-69.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSE PAULO LOPES DOS ANJOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tentativa de roubo contra pessoa idosa. Violência comprovada. Desclassificação para furto inviável. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 157, caput, c/c art. 14, II; art. 155, §4º, I; e art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, todos do CPB, por múltiplas invasões à residência de seu genitor idoso, com emprego de violência para tentativa de subtração de bens.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a desclassificação do crime de roubo tentado para furto tentado, diante da alegada ausência de nexo entre a violência empregada e a subtração; (ii) em caso de desclassificação, seria cabível a readequação da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas por laudo pericial e robusta prova testemunhal colhida em juízo, incluindo a palavra firme da vítima e a confissão parcial do réu.

4. A violência ocorreu no exato contexto da tentativa de subtração, evidenciando o nexo causal exigido para a configuração do crime de roubo tentado.

5. Inviável a substituição da pena, uma vez que o crime envolveu violência contra pessoa idosa e reincidência de condutas, em contexto de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Comprovada a violência empregada no contexto da tentativa de subtração de bens, é incabível a desclassificação do crime de roubo tentado para furto. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando a violência é elemento central da conduta, especialmente quando dirigida contra pessoa idosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, caput, c/c art. 14, II; art. 155, §4º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de setembro e finalizada aos dois dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ PAULO LOPES DOS ANJOS em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 05 (cinco) dias-multa,
pela prática dos crimes capitulados no
art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II; art. 155, §4º, inciso I; e art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) No dia 20 de outubro de 2023, às 03h00, aproximadamente, o denunciado, invadiu pelo telhado a residência de seu genitor, já idoso, localizada na Rua Virgílio, n. 249, Bairro Curió-Utinga, nesta cidade, e, mediante violência, tentou subtrair bens, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

O ofendido encontrava-se dormindo quando ouviu um ruído e notou que o denunciado estava no interior da casa recolhendo objetos que pretendia se apropriar, ato contínuo, pediu que não levasse nada seu e foi agredido com empurrões bem como agarrado pelo denunciado (laudo de exame de lesões corporais nos autos).

Em seguida, a vítima correu para fora do imóvel para pedir socorro, contudo, foi alcançada e estrangulada pelo denunciado, avistado por uma vizinha que se aproximou e conseguiu fazê-lo largar o pescoço do ofendido.

Cinco dias depois, também de madrugada, por volta do mesmo horário, o denunciado entrou de novo na casa da vítima, que ligou para seu irmão solicitando ajuda e este, passados alguns minutos, se fez presente no local.

Então, o irmão do ofendido observou que o denunciado tinha algum objeto dentro do bolso de seu calção e mandou devolvê-lo, tratando-se de um perfume pertencente à vítima, entregue pelo denunciado.

Em 07 de novembro de 2023, de madrugada, o denunciado novamente adentrou a casa pelo forro para tentar subtrair bens de seu pai, chegando a agredi-lo com um soco no braço.

Desta vez, o ofendido acionou a polícia, mas o denunciado se evadiu antes de sua chegada sem levar qualquer objeto, apesar de ter retornado no mesmo dia outras duas vezes para subtrair R$. 150,00 (cento e cinquenta reais) do armário e tentar levar dois perfumes da vítima, os quais acabaram caindo durante a fuga e foram recuperados pelo ofendido. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega: (i)
ausência de nexo causal e finalístico entre a violência praticada e a intenção de subtrair os bens da vítima
, motivo pelo qual requer a
desclassificação do crime de roubo tentado para furto tentado
; (ii)
consequente readequação da dosimetria da pena
, à luz da menor gravidade do delito desclassificado; e (iii)
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal, com fundamento na ausência de violência ou grave ameaça, caso seja acolhida a desclassificação.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

Isto porque a
autoria e a materialidade
do fato estão sobejamente evidenciadas pelo
laudo de exame de corpo de delito
realizado na vítima Paulo Cesar da Silva dos Anjos (ID 28953490 - Pág. 9), o qual atesta a agressão física sofrida por meio de ação contundente, descrevendo
“equimose violácea irregular, medindo 4cm x 3cm, localizada na região posterior do terço médio do antebraço direito”
, bem como, pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, senão vejamos.

A vítima PAULO CESAR SILVA DOS ANJOS, em juízo, relatou que:
“teme pela sua vida, daí ter interesse na continuidade do processo; que o acusado entrou pelo telhado; que estava deitado; que ele pegou um perfume mas não chegou a levar; que a vizinha viu pelas câmeras a situação;
que ficou ferido pelas agressões; que foi enforcado, saiu e pediu ajuda
; que ligou para seu irmão; que dias depois o denunciado voltou, pegou um vidro de perfume e devolveu; que o acusado em outra oportunidade
deu um soco em seu braço e lhe empurrou, levando 150 reais e deixando cair dois vidros de perfume
; que os perfumes eram de marca boticário e natura; que todas as situações aconteceram em função do uso de drogas há dois anos; que antes frequentava a Igreja e tocava baixo na banda; que foi o declarante que comprou o instrumento para o mesmo; que o acusado também estudava, mas parou quando passou a usar drogas. Que prefere um tratamento para seu filho, inclusive já procurou a Defensoria Pública para o mesmo ser internado; que está há mais de ano nessa situação e quer proteção da justiça.”

A testemunha BÁRBARA SIRLEY PEREIRA DA ROCHA relatou, em Juízo, que:
“é vizinha da vítima; estava na sala de casa de madrugada quando ouviu a vítima pedindo socorro;
que olhou na câmera e viu o acusado enforcando a vítima; que pegou um cabo de vassoura e mandou que ele soltasse o pai
; que ele obedeceu mas ficou revistando o pai; que a vítima lhe deu a chave da casa e mandou que ligasse para a polícia e assim o fez mas ao chegar ele (o réu) correu; que o acusado queria dinheiro; que esse tipo de situação ocorria constantemente; que o acusado é usuário de drogas; que o alvo dele era sempre o pai; que tinha medo que ele matasse o pai; que visivelmente o acusado estava drogado.”

A testemunha EDIVALDO DA SILVA DOS ANJOS, em juízo, relatou que:
“o acusado ainda lhe respeitava e todas as vezes a vítima lhe telefonava pedindo socorro; que nesse dia ao chegar viu o acusado com um vidro de perfume no bolso e lhe devolveu; que não viu o enforcamento e quando chegou soube pela testemunha Bárbara; que ainda conversou com o acusado; que o acusado quando estava lúcido parecia assimilar os conselhos, mas quando usava drogas esquecia tudo; que tinha medo que acontecesse uma besteira; que o acusado não tinha fonte de renda e pegava dinheiro do pai para comprar drogas.”

A testemunha RAIMUNDO BAHIA PANTOJA, em juízo, afirmou que:
“é vizinho da vítima; que mora bem na frente; que frequentemente o acusado vinha pedir dinheiro para usar drogas, não tendo hora para ir à casa do pai; que foi na delegacia denunciar por ter sido ameaçado pelo acusado; que essa confusão estava afetando a vizinhança, inclusive uma vizinha que sempre passava mal; que o problema do acusado é a droga; que sabe que o acusado subia pelo telhado do vizinho para ter acesso ao telhado do pai; que tem conhecimento que algumas vezes o acusado furtou seu pai, inclusive o viu com dois vidros de perfume, sendo impedido por um vizinho chamado José de levar os objetos. Que o acusado é muito violento e agressivo com a vítima quando está drogado; que ele não dá sossego para o pai nem para a vizinhança; que esses problemas ocorrem há três ou quatro anos; que o acusado vai à casa da vítima apenas para pedir dinheiro, e quando não consegue, entra pelo telhado para furtar.”

Por sua vez, o réu, em seu interrogatório, confessou:
“que todos os fatos são verdadeiros e somente aconteciam porque estava sob efeito de drogas; que ia à casa de seu pai pedir dinheiro, e quando não era atendido entrava pelo telhado; que um dia entrou pelo telhado e seu pai concordou em sair para lhe dar dinheiro, mas o levou até a casa de Bárbara e disse que o declarante queria lhe agredir; que não é verdade que estava engasgando a vítima, apenas o segurou pela camisa quando Bárbara viu; que a despeito do laudo, não sabe se machucou seu pai porque estava muito drogado; que nesse dia levou 150 reais de seu pai; que está arrependido; que sua mãe lhe visitou na cadeia e soube que sua irmã está grávida, e ambos choraram muito.”

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, aliando-se aos depoimentos testemunhais em Juízo e à própria confissão parcial do réu.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Resta

claramente comprovada a violência exercida pelo apelante
, ocorrida exatamente no momento em que ele buscava concretizar a subtração, restando evidente o nexo entre a violência e a tentativa de apropriação indevida, violência esta que configura uma
elementar do crime de roubo
, inexistente, todavia, no tipo penal relativo ao furto, de maneira que o pedido em tela revela-se totalmente improcedente, sequer merecendo maiores explanações.

Em não havendo modificação na capitulação criminal, prejudicados os demais pedidos da defesa, eis que a pena do apelante mostra-se devidamente fundamentada e proporcional
– fixada, inclusive, em seu patamar mínimo legal –

assim como
incabível a substituição por penas restritiva de direitos,
tendo em vista que a violência foi elemento central da conduta, inclusive contra pessoa idosa.

Por conseguinte, não há qualquer alteração a ser feita na sentença condenatória, que foi fundamentada no conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução processual, cominando ao réu pena escorreita e proporcional ao delito por ele praticado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025